Tribunal: TJMT
Processo: 0027106-79.2010.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027106-79.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (APELANTE), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (ADVOGADO), JOAO NEGRAO DE ANDRADE FILHO - CPF: 806.397.981-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 011.660.818-85 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MARCELO FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 738.246.901-87 (APELADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. dois recursos de apelação cível. acidente de trânsito. responsabilidade objetiva da empresa de transporte coletivo. responsabilidade solidária da seguradora litisdenunciada. ato ilícito praticado por preposto. indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.
recursos desprovidos.

I. caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença de procedência dos pedidos formulados em Ação de Reparação de Danos Causados por Acidente de Trânsito c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes. Na sentença, as Requeridas foram condenadas, solidariamente, ao pagamento de indenizações no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, R$ 671,80 (seiscentos e setenta e um reais e oitenta centavos) por danos materiais e R$ 1.412,86 (um mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e seis centavos) por lucros cessantes, fixando a responsabilidade da seguradora nos limites da apólice contratada. Além disso, condenou as empresas ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

II. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil da empresa de transporte e de sua seguradora pelo atropelamento ocorrido; (ii) definir se houve comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e os danos alegados; (iii) avaliar a adequação dos valores fixados a título de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes; (iv) apurar se a decretação da liquidação extrajudicial da seguradora impede a condenação judicial ao pagamento; (v) definir a responsabilidade pela verba honorária na denunciação da lide.

III. razões de decidir

3. A responsabilidade civil da empresa de transporte coletivo é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

4. O contrato de seguro obriga a Seguradora a garantir o risco predeterminado nos limites da apólice, nos termos do art. 757 do Código Civil, sendo válida a condenação nos termos pactuados, ainda que em regime de liquidação extrajudicial.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não afasta a responsabilidade da transportadora, pois o acidente ocorreu em local sinalizado e a conduta do motorista violou o dever de cautela em condições adversas, caracterizando fortuito interno.

6. Laudo pericial judicial confirmou a existência de invalidez parcial permanente e afastamento temporário da vítima, o que demonstra o nexo causal e legitima a indenização por lucros cessantes e danos morais.

7. Os documentos juntados (recibos, notas fiscais e holerites) comprovam os danos materiais e os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil.

8. A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional à extensão do dano e ao sofrimento da vítima, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. O termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

10. A liquidação extrajudicial da Seguradora não impede a formação do título judicial, devendo a habilitação do crédito e os efeitos sobre juros e correção serem tratados na fase de cumprimento de sentença.

11. A litisdenunciada (Seguradora) apresentou defesa técnica, com resistência aos pedidos, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme art. 85 do CPC e jurisprudência dominante.

IV. dispositivo e tese

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A empresa de transporte coletivo responde objetivamente por danos causados a terceiros por ato de seu preposto, mesmo que o acidente ocorra em local adverso ou com presença de terceiros na via. 2. A Seguradora responde nos limites da apólice, mesmo em liquidação extrajudicial, devendo a exigibilidade observar o regime da massa liquidanda.

3. A responsabilidade por danos materiais, morais e lucros cessantes está alinhada com a comprovação do dano, do nexo causal e da incapacidade laborativa.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

5. O termo inicial dos juros moratórios em responsabilidade extracontratual é a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

6. A parte litisdenunciada que apresenta resistência ao pedido deve arcar com os honorários advocatícios da lide secundária.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186, 757, 927. CPC, arts. 373, II, e 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54; TJ-GO, Apelação Cível nº 5165723-35.2022.8.09.0051, Rel. Des. Ronnie Paes Sandre, j. 21/11/2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 50076595120228130394, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 08.10.2024; TJ-GO, AC nº 51379204820208090051, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, j. 07.03.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 0005241-08.2007.8.11.0040, Rel. Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1414009/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0027106-79.2010.8.11.0041

São dois Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos formulados por
Marcelo Farias de Oliveira
nos autos da Ação de Reparação de Danos Causados por Acidente de Trânsito c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes ajuizada em face de
Expresso Satélite Norte Ltda.
e
Nobre Seguradora do Brasil S.A.

O Juiz sentenciante condenou a empresa as Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), danos materiais no montante de R$ 671,80 (seiscentos e setenta e um reais e oitenta centavos) e lucros cessantes no valor de R$ 1.412,86 (um mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e seis centavos), todos acrescidos de correção monetária e juros de mora. Fixou a responsabilidade da Seguradora nos limites da apólice contratada, com direito ao abatimento do valor do seguro obrigatório (DPVAT).

Por fim, condenou as Requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões,
Nobre Seguradora do Brasil S.A.
(Id. 280594866) defende a inexistência de responsabilidade civil, haja vista a ausência de nexo de causalidade entre o suposto dano e a conduta do preposto da empresa de transporte, atribuindo a responsabilidade pelo evento danoso exclusivamente à vítima ou a terceiro, em razão da imprudente entrada na via e das condições adversas do local, notadamente o asfalto molhado pela chuva, o que, segundo afirma, exime esta Recorrente de qualquer obrigação indenizatória.

Aduz que o valor fixado a título de indenização por danos morais é exorbitante e desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Logo, deve ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade para não causar o enriquecimento sem causa.

Sustenta a improcedência do pedido de danos materiais, pois não há nos autos prova cabal do efetivo prejuízo sofrido pelo Recorrido, tampouco demonstração do nexo causal entre o acidente e os danos alegados, não se desincumbindo o demandante do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No que se refere aos lucros cessantes, argumenta que não foram apresentados documentos hábeis a comprovar prejuízo concreto, mas somente alegação genérica e desprovida de suporte probatório, sendo, portanto, inviável a condenação a esse título. Subsidiariamente, defende a limitação da indenização aos termos da apólice contratual.

Salienta que o crédito reconhecido judicialmente deve ser submetido ao regime próprio da liquidação extrajudicial, de modo que eventual pagamento somente poderá ocorrer mediante habilitação no quadro geral de credores, nos termos dos artigos 18 e 22 da Lei n. 6.024/74, com a exclusão dos juros, correção monetária e penalidades contratuais do título judicial enquanto não quitado integralmente o passivo da massa.

Frisa que não há justificativa para o pagamento de honorários advocatícios pela denunciada, uma vez que não houve resistência ao pedido.

Requer, pois, a reforma da sentença nos capítulos desafiados.

Sem contrarrazões.

A empresa
Expresso Satélite Norte Ltda.
(Id. 280594870) alega que a sentença merece reforma quanto ao termo inicial dos juros moratórios relativo à indenização por danos morais.

Assegura que o encargo deve incidir a partir da publicação da sentença, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, ou, subsidiariamente, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por não haver valores líquidos exigíveis antes do arbitramento judicial.

Sustenta que o valor fixado a título de danos morais é excessivo diante das peculiaridades do caso, de modo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente.

Impugna, também, a ausência de condenação da Seguradora ao ressarcimento, dentro dos limites da apólice, dos honorários advocatícios que eventualmente serão suportados
pela
Apelante em favor dos patronos da parte autora.

Argumenta que a sentença foi omissa quanto à análise da tese de culpa exclusiva de terceiro e da vítima, devidamente suscitada na contestação, reiterando que o acidente decorreu de fatores alheios à sua responsabilidade, como a presença inesperada de pessoas na pista de rolamento e as condições adversas da via (chuva e pista escorregadia), que obrigaram o condutor a manobra repentina.

Postula pelo acolhimento das teses, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões da
Nobre Seguradora do Brasil S.A.
no Id. 280594877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Marcelo Farias de Oliveira
ajuizou Ação de Reparação de Danos Causados por Acidente de Trânsito c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes em face de
Expresso Satélite Norte Ltda.

Na petição inicial, narrou que em 18/07/2010, por volta das 2hs, participava de uma tradicional festa em homenagem à Nossa Senhora do Carmo, realizada anualmente na Comunidade Rio dos Peixes, às margens do KM 22 da Rodovia Emanuel Pinheiro, quando foi violentamente atropelado pelo ônibus da Requerida, conduzido pelo Sr. Fábio Rogério Pinto.

Seguiu dizendo que o ônibus trafegava em alta velocidade, perdeu o controle, invadiu o espaço da festa, que estava sinalizado com cones na rodovia, e colidiu com as vítimas.

O Autor, segundo afirmou, estava parado a mais de 3 metros do acostamento, conversando com dois amigos, quando foi atingido pela parte frontal do veículo, sendo lançado ao solo e atropelado, permanecendo preso embaixo do ônibus, de bruços, até a chegada do SAMU depois de aproximadamente 40 minutos.

O impacto atingiu também seus dois amigos e dois automóveis estacionados no acostamento. Um deles, um Fiat Uno, abrigava uma pessoa dormindo, que ficou presa nas ferragens e precisou ser resgatada com auxílio de corte da lataria. O ônibus parou apenas após essa colisão.

As lesões sofridas pelo Autor foram extensas, segundo firmou, com cortes na cabeça e mãos, traumas nos joelhos e clavícula, além da destruição total de suas roupas, o que evidencia a violência do acidente.

Relatou que o motorista não prestou socorro, optando por permanecer dentro do ônibus com as luzes internas apagadas, demonstrando conduta omissiva e negligente.

De acordo com sua afirmativa, o motorista desrespeitou normas de trânsito, inclusive ao trafegar em local sinalizado com cones, logo após uma ponte, em trecho de descida, sob leve garoa, sem as devidas cautelas exigidas para a segurança da via e do evento.

Mencionou que trabalha na empresa Papa Léguas Comércio de Água ME, na função de motoqueiro de entrega, cujo salário decorre de comissão, com média mensal (baseada nos últimos três meses) de R$ 706,43 (setecentos e seis reais e quarenta e três centavos).

Enfatizou que é arrimo de família pois, na condição de filho mais velho que mora e trabalha nesta Capital, assumiu a responsabilidade de auxiliar seus pais que moram na zona rural.

Sustentou que o acidente foi ocasionado pela grave imprudência, imperícia e negligência do condutor do ônibus, o que enseja a responsabilidade da empresa Requerida pelos danos materiais, morais e lucros cessantes suportados em decorrência do atropelamento.

Na Contestação, Expresso Satélite Norte Ltda. denunciou à lide a Seguradora (Id. 280594188).

Nobre Seguradora do Brasil S.A. apresentou defesa no Id. 280594189

Na petição de Id. 280594191 a Seguradora informou que foi decretada a sua liquidação extrajudicial.

Perícia judicial realizada nos anos de 2014 (Id. 280594188) e 2018 (Id. 280594190), com a manifestação das partes na sequência.

Esclarecimento complementar do perito no Id. 280594192.

Encerrada a instrução processual, o Juiz sentenciante concluiu pela procedência dos pedidos formulados na Inicial, e condenou as Requeridas:

a) ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 STJ).

b) ao pagamento de danos materiais no total de R$ 671,80 (seiscentos e setenta e um reais e oitenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

c) ao pagamento de lucros cessantes no total de R$ 1.412,86 (um mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e seis centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Fixou a responsabilidade da sSguradora nos limites da apólice contratada, com direito ao abatimento do valor do seguro obrigatório (DPVAT).

Por fim, condenou as Requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformadas, ambas as empresas Requeridas interpuseram Recurso de Apelação Cível.

·

DO RECURSO DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (Id. 280594866)

A Apelante defende a inexistência de responsabilidade civil, haja vista a ausência de nexo de causalidade entre o suposto dano e a conduta do preposto da empresa de transporte, atribuindo a responsabilidade pelo evento danoso exclusivamente à vítima ou a terceiro, em razão
da imprudente
entrada na via e das condições adversas do local, notadamente o asfalto molhado pela chuva, o que, segundo afirma, exime esta Recorrente de qualquer obrigação indenizatória.

Aduz que o valor fixado a título de indenização por danos morais é exorbitante e desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Logo, deve ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade para não causar o enriquecimento sem causa.

Sustenta a improcedência do pedido de danos materiais, pois não há nos autos prova cabal do efetivo prejuízo sofrido pelo Recorrido, tampouco demonstração do nexo causal entre o acidente e os danos alegados, não se desincumbindo o demandante do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No que se refere aos lucros cessantes, argumenta que não foram apresentados documentos hábeis a comprovar prejuízo concreto, mas somente alegação genérica e desprovida de suporte probatório, sendo, portanto, inviável a condenação a esse título. Subsidiariamente, defende a limitação da indenização aos termos da apólice contratual.

Salienta que o crédito reconhecido judicialmente deve ser submetido ao regime próprio da liquidação extrajudicial, de modo que eventual pagamento somente poderá ocorrer mediante habilitação no quadro geral de credores, nos termos dos artigos 18 e 22 da Lei n. 6.024/74, com a exclusão dos juros, correção monetária e penalidades contratuais do título judicial enquanto não quitado integralmente o passivo da massa.

Frisa que não há justificativa para o pagamento de honorários advocatícios pela denunciada, uma vez que não houve resistência ao pedido.

Requer, pois, a reforma da sentença nos capítulos desafiados.

A despeito da diversidade dos argumentos recursais, nenhum deles merece acolhimento.

A responsabilidade civil da Seguradora decorre da vinculação contratual com a empresa de transporte e do sinistro ocorrido durante a vigência da apólice.

O contrato de seguro, nos termos do art. 757 do Código Civil, obriga o segurador, mediante pagamento de prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. O inadimplemento dessa obrigação enseja a responsabilidade patrimonial nos limites contratuais.

Na hipótese, a responsabilidade do transportador Apelado (Expresso Satélite) é objetiva, nos moldes do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de concessionária de serviço público e relação de consumo. A empresa responde pelos danos causados a terceiros, independentemente de culpa, bastando a comprovação do evento, do dano e do nexo causal.

Já a seguradora, chamada à lide como garantidora do risco, responde nos limites da cobertura contratual.

A pretensão recursal de afastamento da responsabilidade, com base na alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, não se sustenta.

O acidente ocorreu durante evento religioso devidamente sinalizado, conforme está demonstrado nas fotografias e relatos constantes dos autos. O ônibus da Segurada/Apelada (Expresso Satélite) perde o controle ao frear bruscamente, invadiu o acostamento e atropelou diversas pessoas.

O laudo pericial reconheceu que o Apelado Marcelo Farias de Oliveira sofreu lesões físicas com repercussão funcional e necessidade de afastamento das atividades laborativas. Vejamos (Id. 280594870:

[...] Os elementos disponíveis permitem admitir o nexo de causalidade entre o trauma narrado e o dano corporal apresentado pelo Autor. O tempo de afastamento temporário é fixável em quatro meses de tratamento. É possível afirmar que o periciado apresenta
invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo de leve repercussão avaliada em 5% e invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo de leve repercussão avaliada em 5% totalizando 10% de comprometimento do patrimônio físico
, segundo parâmetros da SUSEP para invalidez permanente. [...] (sem destaque no original)

Oportuno ressaltar, que a narrativa da presença inesperada de terceiros na pista e das condições climáticas adversas, como pista molhada, não configura excludente de responsabilidade, pois consubstancia fortuito interno, previsível e inerente ao risco da atividade empresarial assegurada pela Apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PISTA MOLHADA EM DECORRÊNCIA DE CHUVA. IMPRUDÊNCIA. CULPA EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. NOTAS FISCAIS. SENTENÇA MANTIDA. [...]
III - A pista molhada não pode, por si só, afastar a culpa do apelante, mormente porque evidenciada, pelas demais provas colacionadas, o excesso de velocidade somado a imprudência na condução do veículo, que ocasionou abalroamento em veículo estacionado dentro de imóvel
. IV - Não demonstrando pelo apelante existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do disposto pelo art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, deve prevalecer os danos materiais arbitrados na origem, uma vez que devidamente comprovados. V - Corolário do insucesso recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, à luz do disposto no art. 85, § 11º, CPC, observada a suspensividade aposta no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil. Apelação Cível conhecida e desprovida. (TJ-GO 5165723-35.2022.8.09.0051, Relator Des. Ronnie Paes Sandre, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação 21/11/2023) (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. ANÁLISE PROBATÓRIA. IMPUTAÇÃO DE CULPA. DERRAPAGEM. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. ATO ILÍCITO. CULPA. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
Condições climáticas adversas, como a precipitação de chuva em rodovia, não configuram, por si, caso fortuito na hipótese de acidente de trânsito. Ao contrário, impõem
aos motoristas maior
dever de cautela e segurança na condução do veículo, a fim de prevenir, com maior rigor, a ocorrência de sinistros, especialmente a derrapagem, evento altamente previsível em pista molhada
. Havendo prova segura de que a imprudência do condutor do automóvel fora a causa preponderante do sinistro de trânsito correta a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos materiais. O motorista e o proprietário do veículo respondem solidariamente por danos decorrentes de acidente de trânsito. Precedentes.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50076595120228130394, Relator.: Des. Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 08/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2024) (sem destaque no original)

Assim, o argumento de ausência de prova dos danos materiais e lucros cessantes igualmente não procede.

O recibo de consulta médica ortopédica, cupons fiscais de farmácia, nota fiscal do imobilizador de joelho e dispêndios com aluguel residencial, encartados pelo Apelado Marcelo Farias de Oliveira, comprovam o prejuízo material no valor de R$ 671,80 (seiscentos e setenta e um reais e oitenta centavos) (Ids. 280594188 - Pág. 35; 280594188 - Pág. 73/76; 280594188 - Pág. 82).

A Carteira de Trabalho e os holerites confirmam o labor da vítima à época do acidente, o qual era exercido mediante remuneração variável por comissão, em média (últimos 3 meses) de R$ 706,43 (setecentos e seis reais e quarenta e três centavos) mensais, compatível com a indenização por lucros cessantes fixada em dois meses de inatividade (R$ 1.412,86), nos termos do artigo 402 do Código Civil que assim dispõe:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Importante destacar, que o nexo causal entre o acidente e a incapacidade laborativa temporária foi atestado pela perícia médica judicial, instrumento técnico imparcial e dotado de presunção de veracidade, não havendo elementos hábeis a infirmá-lo.

No que concerne à indenização por danos morais, à luz do que preconizam os arts. 186 e 942 do Código Civil, causado danos ao bem jurídico de outrem decorrente da prática de ato ilícito, seja por culpa ou dolo, é imprescindível a reparação pelo ofensor.

Nesse sentido, é evidente que o dano gera a responsabilidade civil, sobre a qual leciona Arnaldo Rizzardo:

Sabe-se que a culpa no sentido estrito equivale à ação ou omissão involuntária que causa danos, e que se dá por negligência ou imprudência, no que se expande em sentidos equivalentes, como descuido, imperícia distração, indolência, desatenção e leviandade. No sentido lato, abrange o dolo, isto é, a ação ou omissão voluntária, pretendida, procurada, almejada, que também traz danos. Em ambas as dimensões, desrespeita-se a ordem legal estabelecida pelo direito positivo. Pelos prejuízos ou danos que decorrem das condutas acima, a pessoa responde, isto é, torna-se responsável, ou deve arcar com os resultados ou as consequências. A cação humana eivada de tais máculas, isto é, de culpa no sentido estrito ou lato, denomina-se "ato ilícito", porque afronta a ordem jurídica, ou desrespeita o que está implantado pela lei. E a responsabilidade consiste na obrigação de sanar, ou recompor, ou ressarcir os ales e prejuízos que decorrem de mencionadas ações.(RIZZARDO, Arnaldo. Reponsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense. Ano 2011. Pág. 24.).

No caso concreto, é indiscutível o sofrimento físico, psíquico e social experimentado pela vítima.

A conduta ilícita do motorista da Segurada causou impacto direto na integridade física e dignidade do Apelado Marcelo Farias de Oliveira, o que justifica a compensação por abalo moral, nos moldes do artigo 186 e do artigo 927 do Código Civil.

A quantia fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização, não configura enriquecimento sem causa. Logo, deve ser mantida.

Ademais, a tese da Seguradora Apelante de que a condenação deve ser afastada ou reduzida em razão da decretação da liquidação extrajudicial não comporta acolhida.

A liquidação extrajudicial, regida pela Lei n.º 6.024/74, em seus artigos 18 e 22, determina a suspensão das execuções e a necessidade de habilitação do crédito no quadro geral de credores, mas não impede o reconhecimento do direito creditício pela via judicial.

O crédito reconhecido nesta demanda deverá ser submetido às regras da massa liquidanda, com eventual suspensão da exigibilidade de juros, correção e cláusulas penais enquanto não quitado o passivo, o que deverá ser observado em fase de cumprimento de sentença, não interferindo na legitimidade do julgamento do mérito.

Por fim, o pedido de exclusão dos honorários de sucumbência na denunciação da lide não encontra amparo, isso porque, ainda que a Seguradora Recorrente não tenha resistido ao pedido de forma ostensiva, apresentou defesa técnica com requerimento de improcedência da ação, assumindo posição litigiosa.

Com efeito, sem olvidar a regra estabelecida no art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil, que impõe à parte vencida a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios, sua fixação deve ser proporcional à participação da empresa Requerida, aqui Apelante, e ao grau de resistência oferecido.

A jurisprudência dos Tribunais reconhece a responsabilidade da litisdenunciada por custas e honorários. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIDE SECUNDÁRIA. RESISTÊNCIA DA LITISDENUNCIADA. HONORÁRIOS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Impõe-se ao litisdenunciado, quando vencido ao opor resistência às pretensões da parte litisdenunciante, o pagamento de honorários sucumbenciais.
2. Dadas as peculiaridades da demanda, considerando-se a ausência de complexidade das providências a serem tomadas no feito, tenho como razoável e proporcional a fixação do quantum de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Apelação Cível conhecida E Provida. (TJ-GO - AC: 51379204820208090051, Relator.: Des. Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação 07/03/2023) (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – ESGOTAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA – APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – COBERTURA ABARCADA PELOS DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – VENCIMENTO DE CADA PARCELA (SÚMULA 43/STJ) – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RESISTIDA RECONHECIDA – VERBA DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A denunciação a lide foi julgada procedente e o Magistrado de primeiro grau já delimitou a responsabilidade da seguradora aos termos da apólice contratada, logo, revela-se prudente a determinação de esgotamento da cobertura securitária na fase de liquidação/cumprimento de sentença. O pagamento de pensão mensal diz respeito a indenização fixada a título de dano material, portanto, considerando que o seguro firmado com a empresa demandada causadora do acidente prevê pagamento de danos materiais a terceiros, deve ser mantida a responsabilidade da seguradora sob referida rubrica, consoante pacto contratual.
Havendo pretensão resistida, justifica-se a condenação da seguradora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 0005241-08.2007.8.11 .0040, Relatora Des.ª Antônia Siqueira Goncalves, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024) (sem destaque no original)

O desprovimento do Recurso, portanto, é medida impositiva.

·

DO RECURSO DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. (Id. 280594870)

A Apelante alega que a sentença merece reforma quanto ao termo inicial dos juros moratórios relativo à indenização por danos morais.

Assegura que o encargo deve incidir a partir da publicação da sentença, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, ou, subsidiariamente, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por não haver valores líquidos exigíveis antes do arbitramento judicial.

Sustenta que o valor fixado a título de danos morais é excessivo diante das peculiaridades do caso, de modo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente.

Impugna, também, a ausência de condenação da Seguradora ao ressarcimento, dentro dos limites da apólice, dos honorários advocatícios que eventualmente serão suportados
pela
Apelante em favor dos patronos da parte autora.

Argumenta que a sentença foi omissa quanto à análise da tese de culpa exclusiva de terceiro e da vítima, devidamente suscitada na contestação, reiterando que o acidente decorreu de fatores alheios à sua responsabilidade, como a presença inesperada de pessoas na pista de rolamento e as condições adversas da via (chuva e pista escorregadia), que obrigaram o condutor a manobra repentina.

Postula pelo acolhimento das teses, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios sobre a verba indenizatória, o Juiz singular fixou o cômputo a partir da data do evento danoso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que
“em se tratando de condenação para reparação de danos morais no âmbito da responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ, respectivamente.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1414009 DF 2018/0327746-6, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/03/2024).

A indenização por danos morais tem natureza reparatória e decorre de ato ilícito (art. 186 do Código Civil), de modo que a fluência dos juros moratórios desde a data do fato encontra respaldo legal.

Portanto, a tentativa da Apelante Expresso Satélite Ltda. de fixar como termo inicial a data da sentença ou da citação encontra óbice na sistemática legal e jurisprudencial do direito das obrigações.

A segunda tese, relativa à suposta desproporcionalidade do valor arbitrado a título de dano moral, também não se sustenta.

O Apelado Marcelo Farias de Oliveira, conforme já exposto no julgamento do Recurso anterior, sofreu impacto físico significativo ao ser atropelado por ônibus da empresa de transporte Recorrente durante tradicional festividade religiosa realizada às margens da rodovia.

De acordo com o laudo da perícia judicial, foram constatadas lesões corporais relevantes, inclusive com invalidez parcial permanente do joelho e ombro.

Em vista disso, a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não comporta redução, pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 944 do Código Civil), além de cumprir a função pedagógica e compensatória da reparação moral.

Oportuno consignar, que a indenização por dano moral não se confunde com compensação tarifada/fixa, pois deve refletir as circunstâncias do caso concreto, a intensidade do sofrimento suportado e a necessidade de desestimular a reincidência da conduta lesiva.

No que se refere à alegação de responsabilidade da Seguradora pelo pagamento dos honorários advocatícios eventualmente suportados pela empresa Expresso Satélite Ltda., evidente a falta de amparo contratual.

Nesse particular, tem-se que a obrigação de reembolso de despesas sucumbenciais pela Seguradora somente pode ocorrer se houver previsão contratual expressa.

No caso, da leitura da apólice e das condições gerais do seguro contratado pela Apelante Expresso Satélite Ltda. não entrevejo qualquer cláusula nesse sentido. (Id. 280594190 e 280594189).

Ademais, a denunciação da lide anunciada pela transportadora Recorrente teve como finalidade resguardar eventual direito de regresso, sendo certo que a litisdenunciada (Nobre Seguradora) apresentou defesa com requerimento de improcedência da demanda, configurando resistência.

Com efeito, a imposição do ônus de sucumbência à litisdenunciada decorre do princípio da causalidade processual e do disposto no art. 85, §1.º, do Código de Processo Civil.

A discussão sobre eventual reembolso dos honorários deverá ser submetida a procedimento próprio, se assim desejarem as partes contratantes.

A outra tese recursal diz respeito à suposta culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, com o objetivo de afastar a responsabilidade civil da empresa Apelante (Expresso Satélite), contudo, tal alegação não encontra respaldo nas provas dos autos.

O Boletim de Ocorrências e de atendimento hospitalar atestam, de forma inequívoca, que o Apelado Marcelo Farias de Oliveira foi vítima de atropelamento.

O acervo probatório demonstra que a transportadora Apelante não desincumbiu do ônus de comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor/Apelado (Marcelo), especificamente quanto ao local em que estava parado no momento do acidente (fora da pista de rolamento), a sinalização da rodovia com cones e a presença inesperada de pessoas na pista de rolamento.

A responsabilidade civil da empresa de transporte coletivo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6.º, da Constituição Federal.

Assim, a Recorrente (Expresso Satélite) somente se eximiria da obrigação se demonstrasse que o evento danoso decorreu exclusivamente de culpa da vítima ou de
terceiro
, conforme dispõe o art. 14, §3.º, II, do CDC. Todavia, repito, tal prova não foi produzida.

Nessa linha de intelecção, o risco da atividade de transporte coletivo abrange a necessidade de diligência redobrada em situações adversas, como asfalto escorregadio, tráfego noturno e eventos nas proximidades da pista de rolagem.

A condução negligente do veículo em tais condições consubstancia violação ao dever objetivo de cuidado, tornando irrelevante a discussão sobre suposta imprudência alheia.

Denota-se, pois, que a sentença está em perfeita harmonia com os preceitos legais e com a moldura probatória dos autos.

Feitas essas considerações,
nego provimento

a ambos os recursos
e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025